Tribunal: STF
Processo: HC 178600
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.  SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO. PRISÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio ‘mandamus’, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, o Tribunal de origem entendeu não haver manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, tendo em vista a periculosidade social do paciente – William tem antecedentes criminais e está envolvido na traficância desde a adolescência, chegou a intitular-se como membro do PCC e ainda chegou a proferir ameaças verbais contra policiais, dizendo que era ‘bandidão’. Impossibilidade de superação do enunciado sumular n. 691/STF.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    (HC 540.582-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA- -VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de revogação de prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas.
    1. Preventiva bem fundamentada, em, a par da apreensão de 12 kgs de maconha, elementos no sentido de que o paciente tem na traficância seu meio de vida, com intensa imersão no mundo do crime. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre referir, a esse respeito, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “O juiz de Direito decretou a prisão (...) do ora paciente a esses fundamentos: ‘ (…) As informações de investigações feitas pela DISE desde antes da ocorrência que culminou neste processo já indicavam, de forma robusta, que William chefiava o tráfico no local. Os documentos de contabilidade sobre o tráfico, apreendidos na ocasião e periciados a fls. 103/249, mostram que a traficância se dava de forma intensa, com cooperação de vários outros vendedores de drogas, indicados por seus apelidos, movimentando quantias altas de dinheiro. A intensidade do comércio das drogas também está corroborada pela grande quantidade de maconha apreendida no dia dos fatos, mais de 12 quilos. O carro utilizado por Jean e Gustavo era alugado, ou seja, de terceiro, ato típico de pessoas aparelhadas para a traficância. A casa onde estava a balança era recentemente alugada, o que denota, outrossim, que o grupo valia-se de artifícios para despistar a atuação policial. Quanto à autoria do tráfico e da associação para o tráfico atribuída a William, a prova colhida até o presente momento é bastante forte, deixando estreme dúvidas que ele, juntamente com os cunhados, realizavam o transporte da droga naquela tarde e ainda estavam, desde antes, associados. Vale ressaltar que os três processados são parentes. William tem antecedentes criminais e está envolvido na traficância desde a adolescência, a justificar também a medida extrema de acautelamento processual. (...) entendo sim, dada a prova produzida, a necessidade da prisão processual, para resguardar a ordem pública. No mais, segundo foi dito pelo investigador de polícia Eric, o réu William, quando foi identificado para receber a intimação para comparecer na delegacia, chegou a intitular-se como membro do PCC e ainda chegou a proferir ameaças verbais contra policiais, dizendo que era ‘bandidão’. Tal fato, obviamente, demonstra que a prisão processual, ainda que decretada neste momento adiantado, serve para resguardar a conclusão segura do processo e possibilitar a aplicação da lei penal, evitando o risco de fuga, mormente porque o próprio réu se intitulou, ao policial, como pessoa de grande atuação criminal. No mais, restou claro que os réus já estavam altamente aparelhados para a prática de tráfico de drogas, movimentavam juntos altas quantidades de entorpecentes, e estando solto o articulador do esquema, o réu William, certamente a atuação criminal irá permanecer em atividade, o que coloca em risco a ordem pública. Sopeso que o réu apresentou-se aos atos processuais estando em liberdade, demonstrando colaboração com a Justiça, contudo, diante da forte articulação voltada ao tráfico que está em voga no caso presente, se faz necessária a prisão para impedir que a atuação que já vinha acontecendo no bairro há mais de ano e meio, segundo relato do investigador da Dise, permaneça ativa (…)’.
    A par da apreensão de 12 kgs de maconha, coerente possibilidade de ofensa à ordem pública foi delineada na decisão pela preventiva do paciente, há elementos no sentido de que ele tem na traficância seu meio de vida, com intensa imersão no mundo do crime, não tendo a defesa, aqui e agora, em angusta via mandamental, feito prova plena em sentido contrário.
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.” (grifei)
    Impende registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795- -AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade, como aqueles que são acusados pelo tráfico de grande quantidade de droga e/ou que indiquem, em seu comportamento, a real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ‘MODUS OPERANDI’. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. A gravidade ‘in concreto’ do delito ante o ‘modus operandi’ empregado enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente.
    3. ‘In casu’, o paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas de cocaína, dado concreto extraído dos autos, que, mercê da quantidade e da natureza da substância, permite concluir pela periculosidade social do paciente.
    4. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
    5. Ordem DENEGADA.”
    (HC 101.132/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    1. A Segunda Turma desta Corte vem decidindo no sentido da impossibilidade do indeferimento da liberdade provisória com fundamento tão somente no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.  Todavia, no caso sob exame, a grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
    2. A circunstância de o paciente integrar organização criminosa habituada ao tráfico justifica igualmente a restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública. A liberdade provisória, se concedida a qualquer de seus integrantes, há de ser estendida aos demais, possibilitando o reagrupamento e ensejando a real possibilidade de reiteração em crimes da espécie.
    Ordem indeferida.”
    (HC 101.719/PA, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. (…). ‘WRIT’ CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.
    I – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, verificada, principalmente, pela alta periculosidade do paciente, que possui maus antecedentes, com destaque para outros processos por crimes da mesma natureza, além de um indiciamento por homicídio, bem como pela grande quantidade de droga encontrada no ônibus por ele conduzido (400kg de maconha).
    …...................................................................................................
    V – ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e denegado.”
    (HC 108.244/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (HC 152.912-AgR/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Em uma palavra: “(...) a natureza e a quantidade da droga apreendida, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a ordem de prisão preventiva (…)” (HC 149.710-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei).
    Finalmente, no que concerne ao pleito de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,  já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, desta impetração e, na parte conhecida, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator